Tribunal: TJBA
Processo: 8128675-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128675-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA GONCALVES DA COSTA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DE SISTEMA DE SOM E KIT GÁS. DEVIDA. PERTENÇAS NÃO COMPÕEM A GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
13.
ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador
que
,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
julgou procedente o pedido do autor.

2. Agiu com devido acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, especialmente porque não se deu a purgação da mora por parte do apelante.

3. Quanto à devolução de bens do recorrente, estavam presentes no veículo, no momento da apreensão, som e kit gás, que foram instalados às expensas do Recorrente.

4. Ademais, o apelante junta aos autos recibos que demonstram a aquisição desses objetos após a celebração do contrato de financiamento, discriminando seus respectivos valores.

5. Dessa maneira, por não fazerem parte integrante do objeto principal, é devida restituição das pertenças mencionadas ou de seu valor correspondente, já que não compõem a garantia fiduciária avençada, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8128675-26.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante EDSON DA SILVA SANTOS e como agravada EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13